Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704476-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Prescrição de Dívida proposta pela agravante contra o agravado, na qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado/requerido o imediato desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor constrito na conta bancária da agravante, sob pena de sofrer constrição via Bacenjud do dobro do valor retido a maior, a ser revertido para a requerente/agravante. A agravante alega não ter condições de se manter com apenas 70% (setenta por cento) de seu salário. Sustenta que o bloqueio realizado pelo agravado não encontra respaldo na legislação, tampouco amparo em ordem judicial, além de colocar em risco a sua subsistência e de sua família e causar danos irreparáveis à sua saúde. Afirma ser arrimo de família e relata que seu salário é sua única renda mensal. Informa pagar, com o valor recebido, despesas relativas a alimentos, transporte, condomínio, energia e assistência médica. Relata que o pagamento desta venceu em 24 de fevereiro e não foi paga em virtude do bloqueio em questão. Informa necessitar de assistência médica em razão de problemas de saúde (hipertensão, pré-diabete, problemas de circulação sanguínea). Alega necessitar realizar exames e acompanhamentos médicos para realização de cirurgia vascular e verificação de nódulo na adrenal do rim. Relata que, assim como seus filhos, realiza acompanhamento psicológico. Ressalta que o agravado jamais propôs qualquer ação para cobrança do débito em razão do qual procedeu ao bloqueio do salário da ora agravante. Informa que a empresa na qual trabalha abriu em seu favor uma conta salário, na qual realizou depósito aos 04/02/2020. Frisa possuir conta salário e afirma não possuir cartão para realizar saques, débitos, ou outras operações. Relata ter firmado 4 (quatro) contratos com o agravado no ano 2013 e relata não os possuir. Afirma que ficaram com o agravado e que não tem acesso à conta bancária. Informa que o extrato bancário obtido foi entregue na agência a seu pedido. Afirma que, de acordo com o extrato de dívida fornecido pelo agravado relativo aos contratos em comento, constam as datas de vencimentos em 2016, 2015 e 2014. Conclui se tratar de dívida prescrita, nos termos do previsto no art. 206, §3°, VIII, do CC. Alega que, conforme redação do art. 26, da Lei n. 10.391/2004, a cédula de crédito bancário é um título de crédito, razão por que se aplica a prescrição trienal apontada. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Alega que, mesmo que possua débitos com o agravado, o art. 833, IV, do CPC preconiza serem impenhoráveis as verbas salariais. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Cita suas despesas mensais e afirma que correspondem ao valor de R$ 4.020,31, (quatro mil e vinte reais e trinta e um centavos). Alega que o desconto autorizado pelo Juízo de Primeiro Grau (30% - trinta por cento – de seu salário) impedir-lhe-á o pagamento da assistência médico-hospitalar e, consequentemente, acarretar-lhe-á danos irreparáveis, além de ferir a dignidade da pessoa humana. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o desbloqueio de 100% (cem por cento) da verba salarial em questão. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência. Requer que seja determinado ao agravado se abster de proceder a descontos até o julgamento do processo originário. Caso se entenda não ser possível o desbloqueio da totalidade do valor apontado, pede a redução da quantia bloqueada para corresponder a 10% (dez por cento) de seu salário. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante, na decisão agravada, os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão do pedido liminar pleiteado. A agravante relata que o agravado procedeu ao bloqueio da totalidade do valor depositado em sua conta salário. O Juízo de Primeiro Grau, liminarmente, determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da referida quantia. A agravante objetiva, com o presente recurso, o desbloqueio do valor total ou, caso assim não se entenda, o bloqueio de apenas 10% (dez por cento) da quantia em questão. Relata que realiza acompanhamento médico e psicológico em razão de problemas de saúde e demonstra suas despesas. Afirma que necessita do numerário para pagar referidas despesas, especialmente o plano de saúde. A agravante juntou aos autos “Extrato Mensal de Conta Salário” (ID 14549395), bem como documento denominado “Empréstimos/Financiamento por Cliente” (ID 14549396), os quais demonstram a existência dos contratos de crédito firmado entre as partes, os valores a eles relativos, bem como os descontos realizados na conta da ora agravante pelo banco agravado. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o) e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir, eficientemente, os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, IV). As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, (art. 4°, III, do CDC). No presente caso, a agravante não trouxe aos autos os contratos que teriam fundamentado a constrição demonstrada, de modo que não demonstra a forma como se realizariam os pagamentos a eles atinentes. Ressalto entendimento segundo o qual o desconto direto em conta diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. O Juízo de Primeiro Grau, a despeito da insuficiência de informações, verificou que a probabilidade do direito alegado encontrava supedâneo na prova da constrição da totalidade da verba salarial. Aplicou entendimento de que o desconto em conta corrente de valor relativo a contrato bancário deve obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da renda depositada, percentual utilizado nas consignações em folha de pagamento. É certo que o bloqueio da totalidade das verbas salarias auferidas não observa o mínimo existencial, tampouco o princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-se o desbloqueio de percentual da quantia. No incipiente momento da marcha processual, em que apenas uma das partes apresentou suas alegações e juntou documentos aos autos, não é possível afirmar, contudo, não ser devida qualquer quantia para pagamento dos empréstimos contraídos pela agravante. A análise sumária das alegações e documentos juntados aos autos impõe que sejam prestados maiores esclarecimentos quanto aos contratos firmados entre as partes. Afigura-se necessária a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Confira-se precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS. QUITAÇÃO POR MEIO DE NOVO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM DUPLICIDADE. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS PACTUADOS. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE.NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Hipótese em que a parte requer a suspensão dos descontos objeto dos contratos de empréstimos, sob o argumento de duplicidade e suposta fraude. 2. O recurso de agravo de instrumento, se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. 3. Não vislumbrada a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, na medida em que o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente, para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento (Acórdão 1218490, 07017238020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante, ao menos em sede de cognição sumária, não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1